Tribunal: TJES
Processo: 0012235-61.2020.8.08.0725
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Locação de Imóvel; Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012235-61.2020.8.08.0725
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PORTAL FLEX SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME
RECORRIDO: BIANCA APRIGIO DA SILVA e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Cobrança fundada em crédito decorrente de locação de imóvel residencial. Alega a administradora demandante, em síntese, que firmou o contrato de locação nº 2436 com os réus, com vigência até 09/03/2019, pelo valor mensal de R$850,00 (oitocentos e cinquenta reais). Afirma, ainda, que os requeridos desocuparam o imóvel locado antecipadamente, em 10/08/2018, encontrando-se em débito com o pagamento das rubricas previstas na planilha acostada no evento 2.11, no montante de R$ 3.123,86 (três mil, cento e vinte e três reais e oitenta e seis centavos). Por derradeiro, esclarece que o crédito atinente a tal pacto locatício lhe foi cedido, razão pela qual requer a condenação dos demandados ao pagamento da aludida dívida.

Em sede de

sentença foi julgado extinto o processo, sob o seguinte dispositivo:

“Pelo exposto, reconheço, ex officio, a ilegitimidade ativa ad causam da postulante, julgando extinta a presente lide, sem resolução de mérito, nos termos do inciso VI, do art. 485 do CPC/15. Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta fase, na forma do caput, do art. 55 da Lei nº 9.099/95.
”

Irresignada, o recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes os pedidos da inicial
.

Verifica-se que não foram apresentadas Contrarrazões pela recorrida.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando os autos, entendo que não deve prosperar o pleito recursal, pois foi corretamente extinto o processo pelo douto juízo de primeiro grau pelos motivos que seguem.

Inicialmente, impende ressaltar que, tratando-se de locação de imóveis urbanos, a Lei nº 8.245/91, a qual dispõe sobre a matéria, não assegura aos administradores de tais bens, atividade geralmente exercida por corretores ou imobiliárias, a legitimidade para substituir processualmente os locadores, sendo, pois, meros representantes destes.

Ademais, a existência do contrato de administração de imóveis e de instrumento procuratório, firmados entre proprietários e administradores, não assegura a estes a capacidade de postular, em nome próprio, direitos advindos do bem locado, uma vez que, repita-se, a condição de substituto processual decorre, exclusivamente, de ordenamento jurídico, nos termos do artigo 18 do CPC.

Feito este breve esclarecimento, não vejo motivos para me alongar, razão pela qual comungo com o entendimento esposado na sentença atacada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9099/95 e Enunciado nº 11 do FONAJE.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)